Tribunal: TJMT
Processo: 1018777-62.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018777-62.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Extorsão, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (IMPETRANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EIVANJSON DIAS DE SOUZA - CPF: 029.872.021-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS TAVARES BARBOSA - CPF: 060.499.261-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RODRIGUES GOMES - CPF: 061.970.421-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS JACINTO DE SOUZA - CPF: 082.742.921-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GEOVANI MOTA DOS SANTOS - CPF: 042.810.824-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA GARCIA DE QUEIROZ - CPF: 934.890.991-68 (INTERESSADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE ADVOGADO E ACESSO AOS AUTOS DE MEDIDA CAUTELAR SIGILOSA. SUMULA VINCULANTE N. 14/STF. FRANQUEADO O ACESSO APENAS ÀS DILIGÊNCIAS JÁ FINALIZADAS E DOCUMENTADAS QUE DIGAM RESPEITO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por advogados em face de decisão judicial que, no bojo de medida cautelar sigilosa de natureza criminal, em razão da existência de diligências pendentes de cumprimento, indeferiu-lhes provisoriamente o pedido de habilitação e acesso aos autos em que a constituinte de ambos figura como investigada e sujeita das providências acautelatórias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar os limites do direito do advogado, no interesse do seu cliente, de ter acesso aos autos investigatórios, na forma da Súmula Vinculante n. 14 do STF.

III. Razões de decidir

3. Constitui direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Essa prerrogativa, porém, não é absoluta, pois, segundo já reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, diligências ainda em andamento tem o condão de mitigá-la, por não estarem contempladas pelo teor da Súmula Vinculante n. 14.

IV. Dispositivo e Tese

4. Segurança concedida em parte.

Tese de julgamento: “
Especificamente em relação às diligências já concluídas e documentadas, é possível à defesa técnica o acesso ao procedimento investigatório criminal acobertado com sigilo, uma vez que a Súmula Vinculante n. 14 do STF ressalva aquelas que porventura encontram-se pendentes de cumprimento ou finalização
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.º 8.906/94, art. 7º, incs. XIII, XIV, e §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 14.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

Dr. JESSE MORAES DOS SANTOS

Dr. MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA

IMPETRADO:

JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado em causa própria pelos advogados
JESSE MORAES DOS SANTOS
e
MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA
contra ato supostamente violador a direito líquido e certo de que alegam serem detentores, atribuído ao d. juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos n. 1001361-51.2025.8.11.0010, aqui apontado como autoridade coatora por supostamente
não promover a habilitação dos doutos causídicos
e o consequente acesso ao feito
no bojo do qual se determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão no domicílio da cliente de ambos, sra. Eliana Garcia de Freitas.

Contextualizando a impetração, aduzem serem os procuradores constituídos pela investigada acima mencionada, que, em tese, encontra-se custodiada cautelarmente após ter sido alvo da Operação “Pedágio Zero”, deflagrada pela Polícia Civil no dia 02/06/2025, e em decorrência da qual
Eliana
teve cumprida uma ordem de busca e apreensão em sua residência, o que levou os defensores a requererem, em 05/06/2025, a habilitação nos autos e o acesso irrestrito às peças documentais até então encartadas no procedimento n. 1001361-51.2025.8.11.0010; contudo, a servidora da Vara teria informado por contato telefônico que o acesso seria providenciado “
assim que o processo fosse liberado
” (sic), mas em 09/06/2025, em comparecimento pessoal à Secretaria da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, os impetrantes reiteraram o requerimento de acesso a peças específicas imprescindíveis ao exercício da ampla defesa e à fiscalização da legalidade dos atos já praticados, e foram informados da impossibilidade frente à existência de diligências pendentes de cumprimento.

Nesse cenário, ilustram a alardeada violação a direito líquido e certo sob a perspectiva de que o art. 7º, incs. XIII e XIV, da Lei n.º 8.906/94 assegura aos advogados o direito de examinar os autos, ainda que sob investigação, argumentando, em abono, que a
injustificada negativa

da autoridade acoimada de coatora tolhe o direito da cliente de ambos de tomar conhecimento dos documentos que embasaram o deferimento da medida de busca e apreensão em sua residência
, e eiva de ilegalidade os atos processuais praticados, porquanto constitui
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, consoante prevê a
Súmula Vinculante n.º 14/STF.

Com espeque nestes argumentos, postulam, inclusive
liminarmente
, a determinação à autoridade impetrada para que
proceda à habilitação em até 01 (uma) hora
, possibilitando seja
imediatamente franqueado aos impetrantes o acesso integral aos autos do procedimento investigatório
que deu ensejo à decretação da medida de busca e apreensão na residência de
Eliana Garcia de Freitas
, especialmente à decisão judicial que a autorizou e aos documentos que a embasaram, inclusive os elementos informativos já colhidos e documentados que digam respeito ao exercício do direito de defesa da investigada; confirmando-se, no mérito, a tutela de urgência porventura deferida, com a
concessão em definitivo do
mandamus
.

A petição inicial veio instruída com procuração e o documento digital de ID 292216882.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por meio do pronunciamento de ID 293035861, no qual se destacou que “
[no] pedido de habilitação do d. advogado Dr. Jessé Moraes dos Santos junto aos autos n. 1001361-51.2025.8.11.0010, em que não consta o nome da cliente dos impetrantes como possível investigada – apenas os nomes de Lucas, Bruno, Eivanjson, Matheus e José Geovani –, inexistindo, tampouco, comprovação do alardeado indeferimento generalizado de consulta ao procedimento criminal, mesmo porque os impetrantes afirmam na inicial que a rejeição supostamente ocorrera de forma verbal.
”

Insatisfeitos, os impetrantes juntaram manifestação para esclarecer que também atuam como defensores de Matheus Jacinto de Souza, igualmente investigado nos autos do procedimento cautelar n.º 1001361-51.2025.8.11.0010, ensejo em que atribuíram a ausência do nome de
Eliana Garcia de Freitas
dentre o rol de investigados, à erro material no sistema de cadastramento processual, de resto já corrigido, tudo a autorizar, em suas intelecções, o deferimento liminar da segurança, máxime porque supostamente não fora entregue aos representados uma cópia da decisão que decretou a busca e apreensão efetivada.

Na sequência, por meio do ofício anexado sob o ID 293592891, vieram as informações requisitadas à autoridade indigitada coatora, que contextualizou os fatos em apuração e esclareceu que os impetrantes possuem pleno acesso aos autos do Inquérito Policial n. 1001706-17.2025.8.11.0010, em que
Eliana Garcia de Freitas
figura como investigada, visto que tal procedimento tramita sem sigilo e houve a habilitação dos signatários deste
mandamus
, só restando inacessíveis as diligências pendentes de cumprimento e ainda não documentadas.

Diante do teor dos informes, os impetrantes peticionaram nos autos uma vez mais, agora aduzindo que embora efetivamente estejam habilitados no Inquérito Policial n. 1001706-17.2025.8.11.0010, continuam sem acesso à medida cautelar n. 1001361-51.2025.8.11.0010, na qual fora determinada a busca e apreensão que culminou no confisco de munições pelas quais
Eliana Garcia de Freitas
acabou sendo recentemente denunciada como incursa no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, ressaltando que constam desse procedimento, investigações que estariam sendo utilizadas para justificar a permanência da prisão preventiva de
Eliana
a despeito da denúncia pela prática, em tese, de crime cuja pena máxima em abstrato é inferior a 4 anos, o que tem acarretado prejuízo à defesa da investigada, principalmente porque obstaria o adequado oferecimento de resposta à acusação (ID 293800850).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encartado no ID 294811870 pela
denegação
da segurança
.

É o relato do essencial.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
, imperioso registrar ser inequívoca a excepcionalidade do mandado de segurança para atacar decisões judiciais, atrelada às hipóteses em que não há recurso cabível ou nos casos em que se verifique de plano ser o
decisum
manifestamente ilegal ou teratológico, reafirmando-se esse entendimento a súmula 267 do Pretório Excelso, ao prelecionar que “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

Na hipótese em exame, argumentam os impetrantes que o MM. Juiz da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT
,
sob o fundamento de que o compartilhamento das investigações sigilosas ainda em andamento poderia frustrar as medidas pendentes, sonegou acesso da defesa constituída pela investigada
Eliana Garcia de Freitas
aos autos da representação por prisão preventiva n. 1001361-51.2025.8.11.0010, ofendendo as disposições da Súmula Vinculante n. 14/STF, que estabelece o direito dos advogados de ter acesso amplo às evidências que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Nesses moldes, admissível a impetração do mandado de segurança ante à inexistência de recurso específico contra tal pronunciamento, e no presente caso, verifico estarem presentes os pressupostos processuais para a constituição válida e regular deste processo, assim como as condições da ação mandamental, pelo que deve ser submetida a julgamento por este eg. Colegiado.

Ao prestar informações, o juízo impetrado esclareceu o seguinte a respeito dos fatos sob apuração:

“
Cuida-se o feito de origem de representação por prisão preventiva sob o n.º 1001361 51.2025.8.11.0010, a qual foi promovida pela Polícia Civil em razão da operação “Pedágio Zero”.

Segundo consta nos autos, desde o início do corrente ano, um grupo criminoso vem, de maneira reiterada e metódica, constrangendo comerciantes locais ao pagamento de prestações pecuniárias ilícitas, denominadas como “taxa de tranquilidade,” sob o falso pretexto de oferecer segurança aos respectivos estabelecimentos e de resguardá-los contra eventuais furtos ou outros delitos de natureza patrimonial.

Resta apontado que um dos comerciantes, por não anuir ao pagamento da referida taxa, sofreu represálias em duas ocasiões distintas, ambas ocorridas no presente ano.

Conforme consta do relatório de investigação n.º 2025.13.11698, a associação criminosa atua em uma atividade coordenada em que, primeiramente, um grupo de 02 a 03 criminosos comparecem ao comércio “notificando” o proprietário de que a partir de certa data haverá a exigência do “pedágio” e, caso não seja aceito ou a vítima demonstre qualquer resistência, passam a ser alvos de ameaças diretas e revides imediatos.

Consta do relatório que a “notificação” é feita, inclusive, com a participação dos chefes “Vanjo” e “Pepe”, que participam por chamada de vídeo por meio de smartphones.

Após a extorsão dos comerciantes, com o aceite por parte deste, o grupo criminoso passa a avaliar o comércio, com vistas a definir o poder e a situação econômica, para, então, mensurar o valor mensal que será extorquido do proprietário.

Realizada a fixação do valor a ser extorquido, os criminosos passam a cobrar certa quantia de entrada, que, segundo a investigação, gira em torno de, no mínimo, R$ 1.000,00 (mil) reais, a depender do tamanho do estabelecimento.

Além disso, os comerciantes são obrigados a efetuar um pagamento mensal, sempre em dinheiro, de, no mínimo, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para comércios menores, havendo relatos de que há comerciante que foi extorquido a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, restou apurado que os comerciantes deveriam realizar o pagamento de uma taxa fixa por unidade vendida de garrafas d’água e gás de cozinha, sendo esta taxa de aproximadamente R$ 0,50 (cinquenta centavos) por unidade de item comercializado.

Superada a exposição fática, observa-se que os impetrantes alegam, em síntese, que o indeferimento de acesso aos autos de forma irrestrita se mostra injustificado, bem como que contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nota-se, ainda, que os impetrantes exercem a defesa dos interesses da representada Eliana Garcia de Freitas, a qual teve sua residência como alvo de busca e apreensão, deferida por este juízo
.” (ID 293592891).

E acerca do acesso dos impetrantes aos autos, consignou que somente as diligências pendentes de cumprimento e ainda não documentadas é que se encontram provisoriamente inacessíveis,
verbis
:

“
Desta forma, inegável que os impetrantes possuem amplo acesso aos autos em que foram documentadas as diligências realizadas em desfavor daquela que exercem a defesa. Contudo, encontrando-se os autos de origem em segredo de justiça, bem como estando pendentes de realização algumas diligências, restou indeferido o acesso aos impetrantes, nos termos da súmula vinculante n.º 14, razão pela qual não há falar em ilegalidade ou cerceamento de defesa
.” (ID 293592891).

Deveras, a teor do art. 7º, XIII, do Estatuto da OAB, é direito do advogado “
examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos
”.

Por sua vez, estatui o inciso XIV, cuja leitura precisa ser feita em harmonia com o §11 do mesmo artigo 7º, que embora seja direito do advogado examinar autos de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, a autoridade competente poderá delimitar o acesso aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Parece estreme de dúvidas, portanto, que o direito legitimamente deferido a advogados de acesso aos cadernos investigativos, ainda que espelhe manifestação do direito ao devido processo legal substancial, ao contraditório e à ampla defesa –, não é absoluto, como, de resto, não são os demais direitos fundamentais. E no que se refere ao direito à informação vinculado a procedimento investigatório, o legislador ponderou os direitos fundamentais em colisão para restringir episodicamente as garantias de defesa em proveito do direito à eficiência das investigações de ilícitos.

No caso em exame, o sigilo da representação por prisão preventiva sob o n.º 1001361-51.2025.8.11.0010 tem intrínseca relação com a eficácia das investigações e das próprias medidas cautelares postuladas, porquanto sua publicização poderia tornar inócua a apuração do fato criminoso e frustrado o cumprimento das acautelatórias; ademais, o segredo faz-se imprescindível não só à elucidação dos fatos, mas, ao mesmo tempo, à preservação da intimidade e da vida privada das vítimas, de seus familiares e das pessoas eventualmente envolvidas na apuração.

Sem embargo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores caminhou para sedimentar o caráter relativo desse sigilo em relação às diligências findas e já documentadas na investigação.

O resultado dessa tendência interpretativa culminou na edição da Súmula Vinculante n. 14 do Pretório Excelso, a qual dispõe ser “
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Nesse contexto, imperioso destacar que
a súmula vinculante
em referência
não garante acesso irrestrito ao processo
, nem reconhece um direito absoluto dos advogados de acesso aos autos e seus documentos, o que equivale à conclusão de que
a regra que prevalece é a de que o acusado e seu advogado terão acesso a todas as peças e às diligências já concluídas
, ressalvadas, pois, aquelas em andamento
, porque muitas vezes a publicidade dos procedimentos investigatórios pode comprometer a apuração da prática criminosa.

Nesse sentido: STJ –
AgRg no RMS 59.212/PE
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020;
AgRg no HC 506.890/SP
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 24/5/2019.

Ainda a propósito da excepcionalização da Súmula Vinculante n. 14 em relação aos procedimentos não finalizados e documentados, o doutrinador Renato Brasileiro assevera, com a propriedade que lhe é peculiar, que:

“
A despeito do art. 20 do CPP, e mesmo em se tratando de inquérito sigiloso, tem prevalecido o entendimento de que o advogado deve ter acesso aos autos do procedimento investigatório, caso a diligência realizada pela autoridade policial já tenha sido documentada. Porém, em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, não há falar em prévia comunicação ao advogado, tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória. É o que se denomina de sigilo interno, que visa assegurar a eficiência da investigação, que poderia ser seriamente prejudicada com a ciência prévia de determinadas diligências pelo investigado e por seu advogado
.” (In Curso de processo penal, Niterói, RJ: Impetus, 2013, p. 82).

Isso quer dizer que a garantia constitucional da ampla defesa assegura aos advogados, no exercício de suas atividades profissionais e no interesse do representado, o direito de ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalvadas eventuais diligências sigilosas pendentes, cuja publicidade possa comprometer a regularidade das apurações em curso; logo, o fato de ter havido o cumprimento de mandado de busca e apreensão contra a cliente dos impetrantes com fulcro em elementos informativos relacionados aos autos n.
1001361-51.2025.8.11.0010,
legitima o acesso dos d. advogados a tais autos, seja pela prerrogativa profissional que ostentam, seja para o exercício do direito de defesa da cliente, restrito, por óbvio, aos atos processuais já documentados e alusivos à investigada
Eliana Garcia de Freitas
.

Ou seja, deve ser concedido aos impetrantes o acesso ao ato decisório que decretou a providência acautelatória de busca e apreensão, sem, contudo, ocasionar prejuízo às diligências em curso, de modo que o acesso pode ser inclusive parcial, se da mesma decisão constar o deferimento de medidas ainda não cumpridas.

Evidentemente que as autoridades públicas sempre devem observar o teor dos incisos LIII, LIV, LV e LVI do artigo 5º da Constituição Federal, sob pena de os elementos probatórios ali colhidos sequer poderem ser utilizados para justificar uma condenação futura de qualquer investigado. Dessa forma o direito à informação, evidentemente, também é consagrado.

Nada obstante, curial relevar que o direito constitucional à informação do investigado está garantido com a possibilidade de acesso às diligências já realizadas e acostadas aos autos. Destarte,
essa garantia conferida à defesa deverá se limitar aos documentos já disponibilizados nos autos
, não sendo possível, sob pena de ineficácia do meio persecutório, que o advogado tenha acesso às vicissitudes da execução de diligências em curso.

Em outras palavras, em se tratando de procedimento investigativo sigiloso no qual se busca, com a restrição da publicidade mediante o contraditório diferido, conferir maior resultado na apuração da prática criminosa; é certo que possuem
os impetrantes direito de acesso
apenas
aos expedientes relacionados à cliente
Eliana Garcia de Freitas
e já documentados nos autos em que solicitaram a habilitação,
ressalvadas as diligências pendentes de cumprimento
.

Nesse sentido caminha o entendimento consolidado deste eg. Tribunal de Justiça mato-grossense:

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – “OPERAÇÃO XEQUE-MATE” – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – INVIABILIDADE – NÃO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE AMEAÇA DE COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO AMBULATORIAL DO PACIENTE – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME GRAVE CUJA MEDIDA PRISIONAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – 2. PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ CONCLUÍDAS E DOCUMENTADAS, BEM COMO ÀS DECISÕES PROLATADAS QUE JÁ TENHAM SIDO CUMPRIDAS, RESSALVANDO O SIGILO DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO – 3. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, LIMINAR CONFIRMADA. 1. Havendo fundadas razões sobre o envolvimento do paciente em crimes investigados na “Operação Xeque-Mate” e sendo imprescindível sua prisão cautelar para assegurar a ordem pública, resta inviável o acolhimento do seu pedido de expedição de salvo-conduto, uma vez que não restou constatada a existência de risco de constrangimento ilegal ao seu direito de ir e vir. 2. Não obstante a Súmula Vinculante n. 14 reconheça ser direito do advogado, no interesse no seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, impõe-se registrar que tal prerrogativa sofre mitigações, porquanto existem diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu sucesso. 3. Ordem parcialmente concedida, liminar confirmada.
” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1025505-27.2022.8.11.0000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023).

“
PETIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRERROGATIVAS DO ADVOGADO – ART. 7º, XIV E XV, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA – RESSALVA APENAS DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS SIGILOSAS PENDENTES – SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF – LIMINAR RATIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A garantia constitucional da ampla defesa e as prerrogativas previstas no Estatuto da Advocacia asseguram aos advogados, no exercício de suas atividades profissionais, o acesso aos autos de inquéritos policiais, ressalvadas eventuais diligências sigilosas pendentes, cuja publicidade possa comprometer a regularidade das apurações em curso (STF, Súmula Vinculante n. 14)
.” (TJ-MT 10071584320228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2022).

Nesses termos, a segurança deve ser concedida parcialmente, nos limites do enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, apenas para se deferir aos impetrantes o acesso aos procedimentos já documentados e encartados aos autos n. 1001361-51.2025.8.11.0010, com a ressalva acima afirmada quanto à preservação das diligências que ainda necessitem de sigilo para continuidade das investigações, sob pena de restarem frustradas; afinal, embora seja possível a utilização do
mandamus
como opção dinâmica à parte eventualmente prejudicada que alega não ter acesso aos autos investigativos, isto não significa que a autoridade policial e seus agentes devam fornecer os detalhes dos trabalhos para justificar concretamente a decretação do sigilo a cada passo da investigação, a tornar inviável o integral acesso ao caderno investigativo e aos eventuais procedimentos cautelares em curso no Juízo
a quo
.

CONCLUSÃO

Nesses termos,
CONCEDO EM PARTE

a segurança

impetrada, para que seja
assegurado o acesso dos impetrantes às diligências já concluídas e documentadas
nos autos n. 1001361-51.2025.8.11.0010, bem como às decisões prolatadas que já tenham sido cumpridas, ressalvado o sigilo de eventuais medidas investigativas ainda em curso, e dos atos que indiquem a realização de diligências futuras cujo segredo seja imprescindível.

Especificamente em relação à decisão que decretou a busca e apreensão na residência da cliente dos impetrantes, sra.
Eliana Garcia de Freitas
, determino que a autoridade acoimada de coatora disponibilize seu acesso aos doutos advogados, desde que tarjados os excertos que digam respeito às diligências eventualmente não cumpridas, bem como às medidas cautelares de qualquer natureza adotadas em relação a eventuais coinvestigados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2025